Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-72.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802122-72.2022.8.14.0015

APELANTE: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de uso de documento falso, objetivando a isenção do pagamento da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) é cabível o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

4.

Contudo, de ofício, promovo a correção da dosimetria da pena de multa, diante da sua desproporcionalidade em relação ao aumento da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido. Redução, de ofício, da pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:
A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se os critérios estabelecidos na dosimetria da pena.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304, 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2026736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/08/2022; TJ-MT, Apelação Criminal 0015047-70.2017.8.11.0055, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, porém, reduzir, de ofício, a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de
20
25
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto
FABIO DOS SANTOS FERREIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 147 dias-multa.

Narrou a
denúncia
(ID 20244622) que, no dia 12/04/2022, por volta das 17h15min, em via pública,
FABIO DOS SANTOS FERREIRA
,

além de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, utilizou-se e apresentou cédula de Identidade falsificada à autoridade policial.

Conforme apurado, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no município de Castanhal, ocasião em que visualizaram o acusado conduzindo a motocicleta Yamaha Crypton, preta, sem chassi e sem placa, acompanhado de Marcelo Moraes Prestes.

Diante disso, os policiais constataram que Marcelo encontrava-se na condição de preso provisório, segundo INFOPEN nº 106756. No mesmo contexto, Fábio, ora denunciado, também foi abordado e apresentou aos policiais militares um documento de identificação civil com sua fotografia, de nº 33.735.506-9, emitido no estado do Rio de Janeiro, no qual constava como natural da cidade de Abaetetuba/PA, em nome de Fábio dos Santos, com data de nascimento em 20/02/1990. Consta que o acusado se recusou a realizar o exame de etilômetro, conforme Termo de Recusa nº 2020.01.000002. Em contrapartida, foi submetido a exame pericial clínico, que constatou seu estado de embriaguez.

Ocorre que, após consulta ao banco de dados da PRODEPA, ficou evidenciado que a verdadeira identidade do denunciado está registrada com o nome Fábio dos Santos Ferreira, nº 3.905.656, natural de Icoaraci/PA, com data de nascimento em 17/07/1985. Além disso, constatou-se que o acusado figurava na condição de foragido do sistema penal desde o dia 11/05/2017, INFOPEN nº 20398.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática do crime, alegando que seu nome verdadeiro é Fabio dos Santos Ferreira e que utilizava a cédula de identidade falsificada há 4(quatro) anos, pois é foragido do sistema penal desde 2017. Declinou ainda que pagou a quantia de R§ 300 (trezentos) reais para que outro indivíduo confeccionasse o documento.

Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no artigo 304 e 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 20244624, recebida a denúncia em 19/05/2022;

Em ID 20244666, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/05/2023;

Na
sentença
(ID 20244673), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 304 do CP. E absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 307 do CP.

Em
razões recursais
(ID 20244688), a defesa pugnou pelo afastamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 20244691), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24877592), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
-

Em tese única, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa, porém, de ofício, reduzo a pena de multa fixada sentença.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART . 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA . PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE . RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO . FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1 . As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11 .343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena . Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art . 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" ( HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016) . 4
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. 5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória . Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE . PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A condição de insuficiência financeira por parte do Réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal
; 2. Qualquer discussão sobre a forma de cumprimento da pena a ser executada, considerando a hipossuficiência econômica do Apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do Apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza; 3 . APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-AM - APR: 02208224520178040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

No caso em análise, o Juiz, ao proceder a dosimetria da pena do acusado quanto ao crime de uso de documento falso, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 126 dias-multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Além disso,
em razão da agravante da reincidência, aumentou a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 147 dias-multa. Diante disso, verifica-se que
o
quantum
de dias multa estipulado foi desproporcional ao valor exasperado, fazendo o acusado
jus
a uma nova dosimetria.

A multa é prevista no preceito secundário do artigo 304 do CPB.
Como sabido, art. 68 do CPB, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destarte, como cediço, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa. No caso
sub examine,
verifica-se,
entretanto, que o magistrado estipulou valor bem acima daquele esperado para esse
tipo de crime, no qual a pena de multa se afastou muito do
quantum
estipulado na pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO PARCIAL –
PENA DE MULTA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA NA SENTENÇA
– REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL COM O AUMENTO DA PENA CORPÓREA FIXADA – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 33 TCRR/TJMT – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIAS-MULTA DE 1/20 PARA 1/30 ANTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Impõe-se a redução da pena de multa fixada na sentença, se ela foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade
, em observância à jurisprudência e ao Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT. Recomendável, ainda a alteração da fração de 1/20 fixada na sentença para a de 1/30 (um trigésimo), diante da alegação de hipossuficiência do apelante, que inclusive foi assistido pela Defensoria Pública do Estado. 2) Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015047-70.2017.8.11.0055, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (GRIFEI).

Por essa razão, passo à nova dosimetria da pena de multa.

Quanto ao crime de uso de documento falso, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa
.

Presente a agravante da reincidência
aumento a pena de multa em 1/6, tornando-a definitiva em
14 (quatorze) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, promovendo, de ofício, a correção da pena de multa, em razão do erro material identificado. Assim, a pena do apelante fica fixada em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025